Tribunal: TJSP
Processo: 1501053-20.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO – ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCAPAZES DE REDUZIR AS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO – ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCAPAZES DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO DE RIGOR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.